Tribunal: STF
Processo: ARE 1304043
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CONDECINE. MP 2.228/2001. LEI Nº 12.485/2011. ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES DESPROVIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta por RÁDIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA, TV UNIÃO DE MINAS LTDA e TV JUIZ DE FORA S/A contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de ordem para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir das impetrantes o recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (CONDECINE), com o reconhecimento da inexigibilidade do tributo de que tratam os arts. 32 c/c 33, §2º, ambos da MP nº 2.228-1/01, entendido como inconstitucional pelas impetrantes, em decorrência de possível violação ao pressuposto da referibilidade previsto no art. 149 da CRFB/88. 2. A contribuição em questão foi criada para financiar o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, tendo seu objetivo voltado para a educação e para a cultura. Trata-se de espécie de contribuição de intervenção no domínio econômico, cujas regras estão delineadas no art. 149 da Constituição Federal. Foi instituída pela Medida Provisória 2.228-1/2001 e, como consignam, os arts. 34 e 47 da referida MP, é uma contribuição incidente não apenas sobre atividades cinematográficas, como também sobre o setor audiovisual, sendo o recurso proveniente deste tributo destinado ao Fundo Setorial Audiovisual, conforme art.1º da Lei 11.437/2006. 3. No caso dos autos, as impetrantes alegam que desenvolvem atividades que não se adequam ao fato gerador que ensejou a instituição da CONDECINE, pois o destino da arrecadação é o desenvolvimento da indústria cinematográfica, o que redundaria na inexigibilidade do tributo diante da inconstitucionalidade do preceituado no art. 32, inciso II, da Lei nº 12.485/2011 e art. 35 da MP nº 2228/2001. 4. Ao contrário do alegado pelas recorrentes, o art. 1º, VI, da MP nº 2.228/2001 previu que o segmento de radiodifusão de sons e imagens está incluído no rol de atividades passíveis de incidência da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Nacional, eis que a contribuição não está limitada a atividades voltadas somente ao setor cinematográfico, devendo ser cobrada, também, das empresas que exercem a retransmissão de conteúdos audiovisuais, executando atividades de radiodifusão de sons e imagens, independentemente de estarem atuando como concessionárias afiliadas de emissora de televisão, como no caso das impetrantes/apelantes, havendo, portanto relação de referibilidade entre a atividade de radiodifusão e o conteúdo do tributo em exigência, tendo em vista que as recorrentes prestam serviços de radiodifusão de sons e imagens. 5. A atividade de radiodifusão é uma modalidade do serviço de telecomunicação, estabelecendo o art. 35, IV, da Lei 12.485/2011 que a CONDECINE será devida pelas concessionárias de serviços de telecomunicações, hipótese em que estão abarcadas as demandantes, que realizam a retransmissão de conteúdos audiovisuais, sendo sujeitos passivos da obrigação tributária, uma vez que exercem atividades que estão incluídas na hipótese de incidência, o que autoriza a exigência da contribuição em tela. 6. Apelação das impetrantes desprovida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149 e 215, § 3º, da CF. Sustenta que: (i) “a finalidade para a qual a CONDECINE foi criada não guarda a adequada e devida relação com essa categoria de sujeitos passivos, nas quais, enquadram-se as Recorrentes”; (ii) “as pessoas escolhidas como contribuintes da CONDECINE deveriam, necessariamente, fazer parte do conjunto alcançado pela intervenção, isto é, deveriam estar inseridas no âmbito de criação e desenvolvimento de obras cinematográficas nacionais”; (iii) há falta de conexão entre a base de cálculo da exação e sua própria materialidade.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O recurso não deve ser admitido. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente da análise da legislação federal, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de recurso extraordinário, uma vez que sua apreciação dependeria de exame prévio de norma infraconstitucional, o que é inadmissível. Na presente hipótese, o acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Ademais, diz o verbete n° 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais apontados, à luz das premissas assentadas no acórdão. Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da validade constitucional da legislação pertinente à instituição da contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA – ANCINE – VALIDADE CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO SETOR CINEMATOGRÁFICO – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 581.375-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator